Tribunal: TJPA
Processo: 0021628-25.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INOCORRÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. ALTERAÃÃO PENA-BASE. INOCORRÃNCIA.1) Os depoimentos das testemunhas demonstram a plena participaÃ§Ã£o do apelante na empreitada criminosa, tornando incabÃvel a aplicaÃ§Ã£o do art. 29, Â§ 1Âº, do CP, vez que nÃ£o cabe a causa de diminuiÃ§Ã£o por menor participaÃ§Ã£o para quem Ã© coautor do ilÃcito;2) O efeito devolutivo da ApelaÃ§Ã£o Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) nÃ£o impede que o Tribunal mantenha a sentenÃ§a condenatÃ3ria recorrida com base em fundamentaÃ§Ã£o distinta da utilizada em primeira instÃ¢ncia, desde que, respeitados a imputaÃ§Ã£o deduzida pelo Ã3rgÃ£o de acusaÃ§Ã£o, a extensÃ£o cognitiva da sentenÃ§a impugnada e os limites da pena imposta no juÃzo de origem. Nesse sentido, apÃ3s os reparos que cabiam, 01 vetor judicial permaneceu negativado, qual seja, a culpabilidade, assim, Ã© cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0021628-25.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA PENAL DE BELÉM
APELANTE: IVISON COUTO DA SILVA
Def. Púb.: Edgar Moreira Alamar
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO PENA-BASE. INOCORRÊNCIA.
1) Os depoimentos das testemunhas demonstram a plena participação do apelante na empreitada criminosa, tornando incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP, vez que não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito;
2) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse sentido, após os reparos que cabiam, 01 vetor judicial permaneceu negativado, qual seja, a culpabilidade, assim, é cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IVISON COUTO DA SILVA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Belém, que o condenou à pena de 06 anos 04 meses de reclusão e 26 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, por violação ao art. 157, §2º, II do CP.

Narra a denúncia que, no dia 06/12/2012, por volta das 05h30m, a vítima Wilson Silva Rarias, encontrava-se caminhando em direção ao ponto de ônibus localizado na Rua Manoel Barata, quando, repentinamente, surgiram o Apelante e seu comparsa em uma motocicleta, de cor preta, sendo que um deles estava portando arma de fogo.

Incontinenti
, a dupla agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, usando de grave ameaça anunciou o assalto, obrigando a vítima a entregar sua mochila contendo os seguintes pertences, valor em espécie de R$ 240,00 (duzentos e quarenta), 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 cartão de Vale Transporte digital e o uniforme da empresa, a qual trabalha.

De imediato, a vítima acionou Policiais Militares, que juntamente com o vitimado, realizaram buscas nas imediações do local do crime, com a finalidade de encontrar os denunciados, quando em uma das ruas próximas avistou um dos denunciados, qual seja, Valdan dos Santos.

Reconhecido pela vítima, os agentes de segurança o detiveram, interrogando sobre o assalto cometido e acabando por confessar o fato perante a vítima e os policiais, e conduziu os mesmos até a residência do segundo envolvido no crime e que estava com os objetos do roubo.

Ao chegarem à residência do segundo denunciado, foram atendidos por seus familiares, os quais, afirmaram não estava em casa, porém, os policiais pediram para permissão para revistarem a residência, sendo permitido, momento em que encontraram o ora Apelante no interior do banheiro na posse da
res furtiva
, sendo preso em flagrante.

A Denúncia foi recebida em 06/03/2013 (fl. 86).

Foi prolatada sentença de extinção da punibilidade para o réu Waldan dos Santos, em razão do seu falecimento, com fundamento no art. 107, I do CP. Em relação ao réu remanescente, o feito teve regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente parcialmente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 218-224 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 259-264), aduziu a necessidade de aplicação do disposto no art. 29, §1º do CP, em decorrência da menor participação do acusado no delito, bem como pela revisão da dosimetria, com alteração da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DA MENOR PARTICIPAÇÃO:

Quanto ao tema, o Apelante aduziu que o acusado apenas deu fuga ao comparsa Waldan dos Santos, esclarecendo que ele poderia ter empreendido fuga de outra forma, não assumindo o Apelante função decisiva para a consumação do delito. Concluiu que o Apelante não participou efetivamente da prática dos atos executórios, razão pela qual faria
jus
a aplicação do art. 29, §1º do CP. Entretanto, a tese não merece prosperar, pois da análise das provas processuais, verifico que o réu não realizou a subtração de objetos, mas concorreu para a consumação do ilícito penal, dando coberto para o seu comparsa e, inclusive, foi preso na posse da
res furtiva
.

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CP somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à prática de um roubo majorado e não um crime menos grave.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCESSO. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime em seu poder, elidindo consequentemente a alegação de insuficiência de provas. 2
. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito
. 3. Em que pese os equívocos laborados pela magistrada na dosimetria da pena, a reprimenda final se tornou razoável e de acordo com a prática deste Tribunal, pelo que benevolências incorretamente aplicadas serviram para compensar os equívocos negativos. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA, processo 2013.3006512-4, Relator: Des. Raimundo Holanda Reis, julgamento: 10/03/2017).

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva atinente a aplicabilidade do art. 29, §1º do CP.
II - DOSIMETRIA: ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.

O Apelante impugna a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
informando que a
culpabilidade
e os
antecedentes
foram valorados de forma incorreta.

Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, ¿no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir¿.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, mas não pelos argumentos firmados pelo Julgador, pois o crime não se passou em um posto de gasolina, mas sim na Rua Manoel Barata, próximo à Escola do Outeiro (fls. 09-12).
In casu,
Apelante foi encontrado escondido no banheiro, sendo localizado o celular e o cartão de meia passagem da vítima no tubo do vaso sanitário, denotando a maior reprovabilidade da conduta do réu no contexto em que os fatos foram realizados, demonstrando intensidade de dolo acima da média e idônea a manutenção da circunstância judicial como desfavorável ao réu, razão pela qual mantenho-a como negativa.

Quanto aos
antecedentes,
o doutrinador Schmitt esclarecer ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120).
In casu,
o Apelante perpetrou o crime aqui investigado em 06/12/12, enquanto o processo utilizado para fins de antecedentes (nº 0019733-87.2016.814.0401) teve os fatos praticados em 19/08/2016, sendo imprestáveis para fins de antecedentes, razão pela qual procedo o decote como circunstância judicial desfavorável.

Concluo que a fixação da pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão demonstra de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator